Tribunal: TJDFT
Processo: 0718733-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718733-77.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA SOLIDADE ROSA DE JESUS APELADO: KARLA BORGES DESPACHO As contrarrazões ao recurso são a via inadequada para postular a reforma da sentença. Intime-se Karla Borges para manifestar-se sobre a inadequação do pedido de majoração dos valores a serem retidos em decorrência da resolução contratual no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator